Tribunal: STF
Processo: AI 652298
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 302 DA LEI Nº
   9.503/97. ALEGADA AFRONTA AO INCISO LV DO ART. 5º E AO INCISO IX
   DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
   DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE
   REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A
   alegada ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria de forma
   reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
   extraordinária.
2. Por outra volta, para se chegar à conclusão
   pretendida pela parte agravante, é necessário o reexame do
   conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279
   desta excelsa Corte.
3. Agravo desprovido.